Tribunal: CARF
Processo: 10315.002155/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTO. AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO A MESMA CONDUTA MOTIVOU A PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Conforme dispõe a Súmula no 133 do CARF, o fato de o contribuinte deixar de atender intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa mesma conduta motivou presunção de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.002155/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
RAMON SILVA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTO. AGRAVAMENTO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.002155/2008-56
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

A MESMA CONDUTA MOTIVOU A PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Conforme dispõe a Súmula no 133 do CARF, o fato de o contribuinte deixar de
atender intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa mesma conduta motivou
presunção de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o agravamento da multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 452/458, interposto contra decisão da
DRJ no Fortaleza/CE de fls. 432/445, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 04/13, lavrado em 26/11/2008, relativo ao ano-
calendário de 2003, 2004 e 2005, com ciência do RECORRENTE em 28/11/2008, conforme
AR de fl. 351
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 1.094.214,64, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal de fls. 06/08 e
o Relatório da Fiscalização acostado às fls. 14/16, durante a fiscalização o contribuinte foi
intimado a apresentar os extratos bancários de contas por ele mantidas nos anos-calendário
2003 a 2005.
Considerando que não foram apresentados os documentos, a fiscalização
apresentou a Requisição de Movimentação Financeira – RMF direito ao Banco do Brasil S/A,
HSBC Bank Brasil S/A e Banco Industrial e Comercial S/A.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

Através das informações fornecidas pelas instituições bancárias, diante da
verificação da incompatibilidade dos valores constantes nos extratos bancários das contas-
correntes n° 28014-3 agência 1598-9 do BANCO DO BRASIL S/A, n° 05081-55 agência
0894-19 do HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e n° 07.023265-9 agência 005
do BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, com o montante constante em sua declaração
de imposto de renda, o contribuinte foi intimado e reintimado para comprovar, para cada um
dos 1617 lançamentos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos depositados nas suas contas, conforme relação de fls. 17/54.
Não tendo sido apresentada qualquer resposta a qualquer intimação lavrada no
curso da ação fiscal, a autoridade fiscal constatou que o contribuinte não comprovou a origem
dos recursos creditados/depositados em suas contas-corrente.
A fiscalização relacionou os estornos e devolução de cheques no período (fls.
55/65) e elaborou as planilhas de fls. 66/68 contendo os créditos não comprovados após a
expurgação dos estornos e cheques devolvidos. O valor final, por mês, considerando todas as
contas foi consolidado à fl. 69.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
depósitos consolidados à fl. 69 como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo
para fins de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Ademais, em virtude da falta de atendimento nos prazos marcados a todas as
intimações feitas no curso da ação fiscal, a multa de oficio foi agravada para 112,50 %.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 354/360 em 22/12/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Fortaleza/CE, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Acontece que, a suposta omissão de rendimentos da qual foi o contribuinte,
indevidamente e erroneamente acusado, foi embasada UNICA E
EXCLUSIVAMENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS OS QUAIS CONTINHAM
DEPÓSITOS (QUE FORAM EQUIVOCADAMENTE CONSIDERADOS COMO
RENDA) E QUE NÃO FORAM ESCRITURADOS NEM COMPROVADA A
ORIGEM, tudo isso, de acordo com os próprios relatórios do AI na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal, Item 001 do tributo acima relacionado, muito embora,
tenha o Auditor-Fiscal, exigido outros documentos fiscais, os quais diga-se de
passagem, foram devidamente apresentados, mas, sem qualquer menção feita a eles,
principalmente no tocante a irregularidades ou infrações, fato esse também
confirmado no RELATORIO FISCAL (doc. j.). Em primeiro lugar, vem o
contribuinte afirmar que, em momento algum houve qualquer tipo de "omissão de
rendimentos" como de forma irreal e inverídica vem sendo acusado através do já
citado Auto de Infração.
Na verdade, o lançamento tributário levado a efeito contra o contribuinte, e que
supostamente materializa a exigência tributária não satisfeita, É INDEVIDO, pois o
contribuinte não teve os rendimentos que ali lhe são atribuídos.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme acima afirmado, o contribuinte não teve os rendimentos que lhe são
atribuídos no auto de infração.
Vejamos os fatos: O Contribuinte, é também, proprietário de uma empresa/comércio
(CP Comércio de Pneus e Assessórios Ltda., CNPJ n° 74.124.447/0001-09), cujo
segmento é a venda de pneus e assessórios de toda variedade para carros e serviços.
Essa empresa, acima citada, possui vários funcionários, bem como, fornece uma gama
de serviços, cujos mesmos geram rendas individuais para cada funcionário cujos
erários pertencem tão somente a eles, não gerando qualquer rendimento para a
empresa, bem como para seu sócio que ora se defende.
Lá, freqüentemente, há vendas de pneus e de uma variada gama de assessórios, e, em
muitas vezes, os pneus antigos (muito deles com meia-vida) são dados aos
funcionários da empresa acima citada como forma de reconhecimento pelo bom
atendimento e, muitas vezes para o funcionário tentar uma revenda, extra loja, e rachar
o lucro com o cliente da loja, tal prática, se aplica também com os demais acessórios
que lá são substituídos pelos que a loja vende.
Como os funcionários da já citada empresa, são pessoas simples, e de recursos
limitados, não possuem eles contas bancárias, entretanto, em 99% dessas transações,
que não dizem respeito a empresa do contribuinte, os pagamentos são realizados
através de cheques, na quase totalidade deles cruzados.
Assim sendo, o Contribuinte é com bastante freqüência, abordado por seus
funcionários, para lhes fazer o favor de depositar tais cheques em sua conta bancária
para, se compensado for, o Contribuinte lhes repassar respectivo valor em dinheiro;
dinheiro esse, exclusivo de cada funcionário que requer tal favor.
Respectivas transações, sempre foram realizadas nas contas correntes da pessoa fisica
do Contribuinte, até porque, tais medidas gerariam benefícios junto às respectivas
instituições.
Porém, em momento algum, a totalidade dos depósitos bancários, apontados como
omissão de rendimentos, pertenceram ao Contribuinte.
Apenas para se ter idéia da complexidade e tamanho de referidas transações que em
nada tem a ver o Contribuinte, não é raro as vezes em que ele é abordado por um ou
outro funcionário, pedindo-lhe que fizesse o favor de depositar cheque em sua conta
bancária referente a uma venda de um semi-eixo usado (semi-novo) de uma carreta,
peça essa que sequer é vendida no comércio do Contribuinte, mas que, seus
funcionários têm o conhecimento de quem as possui e quando são acionados pelos
clientes para conseguir referidas peças eles as encontram em outros comércios e fazem
as respectivas transações fora e extra-loja do Contribuinte chegando lá tão somente
para pedir-lhe o já mencionado favor (depositar o cheque na conta bancária do
Contribuinte).
Por outro lado, mais complexo ainda, é quando referidos cheques sequer pertenciam a
transações realizadas pelos funcionários do Contribuinte.
Dizemos isso porque, muitas vezes, amigos dos funcionários do Contribuinte,
realizando a prática de tal comércio, e da mesma forma sem possuir conta em banco,
lhes pediam tais favores, em troca de um pequeno percentual, caso os cheques fossem
compensados. Note-se aí que, em momento algum, o Contribuinte recebia qualquer
quantia pelos favores de depositar cheques que não lhes pertencia em sua conta, a não
ser ganhar pontos junto às Instituições Financeiras, através de média em suas contas
bancárias.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

Isso tornou impossível, do ponto de vista prático, atender às exigências do Auditor
Fiscal, em insistir que qualquer justificativa quanto a origem e procedência dos
depósitos teriam que ser feitas acompanhadas de provas documentais. Que tipo de
documento poderia o Contribuinte apresentar justificando as inúmeras transações do
tipo que aqui citamos, sendo inclusive, algumas delas, relacionadas a pessoas que nem
sequer era conhecida do Contribuinte, mas de um ou outro funcionário seu, muitos dos
quais já não residem aqui, outros até já faleceram e afora os que jamais forma vistos
novamente pelo Contribuinte após o fim do relacionamento profissional entre ambos?
Foram motivos dessa ordem que impediram o Contribuinte de atender às exigências
do Auditor-Fiscal e não uma pura e simples desobediência como fez ele questão de
salientar em seu Auto de Infração, tentando assim agravar a situação do Contribuinte.
O Auditor-Fiscal, em procedimento uniformizado, automatizado e mecânico,
simplesmente considerou que todos os depósitos efetuados nas contas bancárias do
contribuinte seriam "rendimentos líquidos omitidos", e assim lavrou o Auto de
Infração. Tal procedimento, contudo, como bem se vê, é claramente ilegal e
improcedente.
Primeiro, porque o contribuinte não teve - como já demonstrado - os tais rendimentos.
É o que basta para demonstrar a nulidade do auto de infração, que os considerou todos
como "renda líquida" do contribuinte.
Mas não é só. Além de os fatos não terem ocorrido da forma como o Auditor-Fiscal
autuante PRESUMIU, e de isto ter sido demonstrado nesta defesa pelo contribuinte,
além de outros fatos que envolveram depósitos em suas contas correntes da pessoa
física, pertencentes à sua empresa e que não eram rendimentos seu, não é admissível,
em Direito Tributário, um auto de infração baseado apenas em frágeis
PRESUNÇÕES.
A esse respeito, o entendimento dos Tribunais Brasileiros, de tão pacífico, foi
consolidado pelo Tribunal Federal de Recursos, através da Súmula 1 82: "É ilegítimo
o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em depósitos
bancários."
Declarando a inteira ilegalidade de procedimentos corno o ora impugnado, o Colendo
CONSELHO DE CONTRIBUINTES e também a Egrégia CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS já decidiram reiteradamente:
"(..) Aproveitamento de depósito bancário de origem não comprovada no cálculo do
aumento patrimonial - Lançamento centrado no aproveitamento de depósito bancário
de origem não comprovada, não oferece consistência material capaz de dar
sustentação ao aumento patrimonial ou sinal de riqueza, sendo, portanto,
imprescindível que a autoridade lançadora comprove a utilização do valor 'depositado
como aplicação ou renda consumida. Depósito bancário, por si só, não constituem
[sic] fato gerador do imposto de renda, pois [sic] não caracteriza disponibilidade
econômica de renda e proventos. O lançamento assim constituído só é admissivel
quando ficar comprovado o nexo causal entre cada.depósito e o fato que represente
omissão de rendimento." (Ac n°104-16952 da 4"C do 10 CC - Rei. Ronério
Heiderscheidt)
" IRPJ - Lançamento baseado em depósito bancário. Incabível lançamento efetuado
tendo como suporte valores em depósitos bancários por não caracterizarem
disponibilidade económica de renda e proventos, e, portanto, não são fatos geradores
do imposto de renda. Lançamento calcado em depósitos bancários somente é
admissivel quando provado o vínculo do valor depositado com a omissão da receita
que o originou."
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

(Ac un da CSRF - n° 01-2.117 - Rei. Cons. Edison Pereira Rodrigues - DOU I
20.02.97, p 3.126 -Ementa Oficial) Repertório IOB de Jurisprudência, n°8/97- c.1,p.
173
"OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Os depósitos bancários,
embora possam refletir sinais exteriores de riqueza, não caracterizam, por si só, os
rendimentos tributáveis. Para tanto faze-se mister a demonstração do aumento da
receita, de forma inequívoca. Recurso provido."
(1° CC Ac. 107-05.211 — 7r - Rei. Paulo Roberto Cortez - DOU 24.11.1998) -Revista
de Estudos Tributários - n°4/98 - p.I 39.
No caso de que se cuida, é mais do que evidente que a autuação se baseia
exclusivamente em depósitos bancários. Não é apontado qualquer outro vício, indício,
presunção, nada que justifique a autuação, incorrendo na nulidade tantas vezes
pronunciada pelo Poder Judiciário e pelo E. Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda.
Nem se argumente, no caso, que o ônus de provar a origem dos recursos depositados
seria do contribuinte.
Em primeiro lugar, porque a origem (depósito de cheques pertencentes a terceiros) foi
demonstrado ao longo da presente defesa. E além disso, conforme entende de modo
pacífico o E. Conselho de Contribuintes, "depósitos bancários, 'per se' não constituem
renda, nem integram o conceito de sinal exterior de riqueza - gastos incompatíveis
com as disponibilidades comprovadas. Constituem mero indício e que, em
procedimento de oficio compete ao fisco a prova do benefício do contribuinte." (Ac
un da 4' C do 1° CC - Rel. Cons. Roberto William Gonçalves - Acórdão 104-17438,
julgado em 12/04/2000 - processo n° 10140.002411/98-58).
Em conclusão: sendo nulo o lançamento, não há dívida tributária, não estando
materializada a conduta típica. Afinal, não se pode punir um contribuinte por não ter
pago um débito indevido.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÕES.
Há ainda um dado, da maior relevância, que não pode ser desconsiderado: a
impossibilidade de alguém ser punido com base em presunções.
Ainda que fosse possível - o que nem pra argumentar se admite - exigir um tributo (no
plano cível) com base apenas em presunções, poderia implicar, sob pena de destruição
do princípio da presunção de inocência, a possibilidade de se sancionar penalmente
uma pessoa por não ter pago esse tributo cuja existência é apenas presumida.
A presunção pressupõe a existência de um fato conhecido e provado para que dele seja
extraída a ilação de veracidade quanto ao fato desconhecido, sendo imprescindível a
verificação da causalidade entre ambos, vez que "o direito não tolera que se presuma o
fato e dele se induza a presunção, nem se admite que se deduza presunção de
presunção".
DOS PEDIDOS
Diante de todo o aqui exposto, bem como de toda documentação acostada, e o mais
que o esclarecido espírito de V. Sa. há de suprir, requer o contribuinte que o Auto de
Infração s/n proveniente do MPF N°03.1.02.00-2008-00064-0, seja considerado e
julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE porque o tributo exigido do contribuinte
é indevido, por INOCORRÊNCIA DE SEU FATO GERADOR, bem como por
contrariar a Súmula 182 do TFR, por contrariar a Jurisprudência aplicável ao caso em
espécie do Egrégio Conselho de Contribuintes e a Egrégia Câmara Superior de
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

Recursos Fiscais e pela falta de provas às quais competia ao Fisco (que não as
demonstrou) nos preceitos do já aqui citado E. Conselho de Contribuintes.
Em assim agindo V. Sa. estará praticando a mais lídima JUSTIÇA e coibindo futuros
erros e abusos, além de, sintonizar-se perfeitamente com os Órgãos Administrativos
Superiores e suas respectivas decisões, uniformizando-as, de modo a não deixar
dúvidas quanto ao entendimento lógico e aplicável aos vários casos da mesma
natureza.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 432/445):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao
contribuinte o ônus da prova.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003,2004, 2005
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes envolvidas no processo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda instância
não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/03/2011,
conforme AR de fls. 450, apresentou o recurso voluntário de fls. 452/458 em 04/04/2011.
Em suas razões, alega que já apresentou todos os documentos que comprovam a
origem dos valores nas constas bancárias do contribuinte e, aos depósitos que não são possíveis
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

comprovar a real situação ocorrida, constam devidamente justificados na impugnação,
explicando a existência de depósitos que pertencem a terceiros.
Destarte, menciona que a própria Lei n° 8.021/90, não exige e nem especifica
que tais sinais de exteriorização de riqueza e presunção de renda sejam provados única e
exclusivamente através de documentos hábeis.
Da mesma forma, alega que já foi explicado e comprovado, com base no § 5° da
Lei n° 9.430/96, em seu artigo 42, que se os valores creditados na conta de depósito ou
investimento pertencerem a terceiros, a determinação dos rendimentos ou receitas serão
efetuadas em relação aos terceiros, na condição de efetivos titulares da conta de depósito ou
investimento.
Ato contínuo, cita o art. 333 do CPC para alegar a inversão do ônus da prova,
incumbindo ao Fisco comprovar a infração cometida pelo contribuinte, fato que não ocorreu.
No mais, reitera todos os argumentos da impugnação.
Por fim, requer a nulidade do auto de infração ou, caso não seja entendido, a
anulação da multa, por não ter havido dolo do RECORRENTE.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
1.. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
Ademais, como pontuado no relatório deste acórdão, o RECORRENTE alega
genericamente que os depósitos pertencem a terceiros, sem apresentar nenhum documento neste
sentido aos autos. Em verdade, o RECORRENTE sequer indicou quais dos depósitos recebidos
seriam de terceiros, não foi apresentado nenhuma lista ou tabela neste sentido.
E ainda que os depósitos fossem de terceiros, caberia ao RECORRENTE
identificar as “entradas” dos montantes recebidos de terceiros com suas posteriores “saídas”. Ou
seja, o RECORRENTE deveria ter indicado que o valor recebido no dia 1/1/2003, foi
proveniente do Sr. X, e serviu para fazer frente a despesa realizada no dia 3/2/2003, conforme
transferência Z, tudo isto lastreado pelo documento Y, que comprova a natureza da operação.
Logo, não houve comprovação de que qualquer parcela do montante recebido era
proveniente de administração de recursos de terceiros.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia ao
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea.

2. Do agravamento da multa ante o não atendimento de intimação fiscal.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.002155/2008-56

Por fim, é possível constatar do Relatório da Fiscalização acostado às fls. 14/16,
que a multa foi agravada para o percentual de 112,5% em virtude do RECORRENTE não ter
respondido satisfatoriamente a intimação fiscal solicitando esclarecimentos sobre a origem dos
valores depositados em sua conta bancária.
Ocorre que a ausência de esclarecimentos foi justamente a conduta que ensejou a
aplicação da presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que lastreou o presente
lançamento, não podendo este mesmo fato servir também para a qualificação da multa.
Assim entende o CARF, nos termos da Súmula no 133, adiante reproduzida:
Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
Deste modo, entendo por reduzir a multa aplicada ao percentual de 75% (setenta e
cinco por cento), previsto no art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para reduzir a multa de ofício para o
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital